Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716180-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados – EPP Milra Silva Sitaro Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados – EPP e Milra Silva Sitaro contra a decisão que suspendeu o curso do presente processo em decorrência da ordem expedida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0717865-62.2019.8.07.0000. As recorrentes interpuseram embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de erro material. Em suas razões, alegam (Id. 16877849), em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material, pois consignou equivocadamente a suspensão do processo com fundamento em tese relativa a tema distinto do presente caso. Requerem, portanto, o provimento dos embargos de declaração para que seja corrigido o apontado erro material, bem como a atribuição dos efeitos infringentes para que seja reformada a decisão impugnada com a determinação do prosseguimento do curso do processo. O despacho de Id. 17048649 concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que as partes adversas se manifestem a respeito dos embargos de declaração. Os embargados ofereceram contrarrazões aos embargos (Id. 17480262). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com o teor do art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No caso, as embargantes justificam a admissibilidade do recurso na hipótese de erro material. De fato, a decisão embargada indicou, em seu dispositivo, referência equivocada em relação ao IRDR que ocasionou a suspensão do curso do processo. No entanto, o referido erro material na indicação da numeração atribuída à tese não interfere na correção da suspensão do curso do processo em questão, que deve ser mantida. A decisão impugnada (Id. 16525547) mencionou, em sua fundamentação, a admissão, pela Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça, do processamento do IRDR sob o número 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15): “Em relação ao tema, é importante observar que na sessão realizada aos 17 de fevereiro de 2020, a Egrégia Câmara de Uniformização deste Sodalício admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva–IRDR, sob o número 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15).” Assim, verifica-se que o processamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 trata efetivamente da questão em exame no presente caso. Aliás, a decisão embargada foi clara ao fundamentar a suspensão do curso do processo como decorrência da admissão do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, senão vejamos: “Aos 12 de março de 2020, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da seguinte matéria: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” (Grifos no original).” Diante desse contexto, verifica-se que o dispositivo da decisão embargada apenas mencionou equivocadamente o IRDR n° 2018.00.2.005071-9, que trata de questão jurídica diversa. No entanto, o presente caso diz respeito, de fato, ao IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, como já destacado acima. Feitas essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração apenas para corrigir o erro material do dispositivo da decisão embargada e determinar a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.